Tribunal: TJSP
Processo: 1500891-32.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes (Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso da Defesa – Preliminar: Nulidade da prisão por autoridade incompetente – AFASTADA - Prisão em flagrante delito. Importante salientar que qualquer do povo pode efetuar a prisão, de modo que a abordagem realizada por Guardas Municipais resta legítima. Guardas Municipais procederam com a abordagem e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes (Artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06) – Recurso da Defesa – Preliminar: Nulidade da prisão por autoridade incompetente – AFASTADA - Prisão em flagrante delito. Importante salientar que qualquer do povo pode efetuar a prisão, de modo que a abordagem realizada por Guardas Municipais resta legítima. Guardas Municipais procederam com a abordagem e consequente prisão em flagrante - Preliminar rejeitada. Absolvição – IMPOSSIBILIDADE – Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06 - ADMISSIBILIDADE - Quantidade de droga apreendida que, por si só, não autoriza a conclusão de que o crime foi de tráfico. Expedição de alvará de soltura clausulado.
Preliminar afastada, recurso parcialmente provido.